Tribunal: TJMT
Processo: 1033521-17.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE SEMENTES DE MILHO. PERECIMENTO DO PRODUTO POR CONTAMINAÇÃO POR CARUNCHO. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA E ARMAZENADORA.
I. Caso em exame
A autora celebrou contrato de transporte e armazenagem de sementes de milho com a rerquerida.
As sementes foram contaminadas por caruncho durante o período de armazenagem, tornando-se impróprias para o plantio.
A autora alega que a contaminação ocorreu por culpa da ré, que não teria armazenado as sementes adequadamente.
A ré, por sua vez, sustenta que a contaminação não ocorreu em seu galpão e que a autora teria alterado as datas de validade do produto.
A sentença julgou procedente o pedido da autora, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais.
A ré interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a requerida pode ser responsabilizada pela contaminação das sementes de milho por caruncho, a qual resultou no perecimento do produto e causou danos materiais à autora, Limagrain Brasil S.A.
III. Razões de decidir
A perícia realizada no processo indica que a contaminação das sementes por caruncho dificilmente teria ocorrido sob a guarda da requerida.
As sementes foram colhidas em 2013, com validade inicial até 2014, prorrogável por mais 8 meses, conforme Instrução Normativa 45/2013.
A revalidação do produto para comercialização em 2016, além do prazo de validade regular, sugere a causa mais provável para a proliferação da praga.
IV. Dispositivo e tese
Recurso provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento:
“A transportadora e armazenadora não pode ser responsabilizada por contaminação de sementes por caruncho, se a perícia é bem sugestiva de que a infestação ocorreu antes da armazenagem e há fundados indícios de revalidação do produto em desacordo com os regramentos prescritos.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1033521-17.2017.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[Indenização por Dano Material]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES - CONVOCADA, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES - CONVOCADO E EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - CONVOCADO]

Parte(s):

[GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (APELADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (APELADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 85.152.197/0001-37 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, em substituição legal, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“PROVIDO POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR”.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE SEMENTES DE MILHO. PERECIMENTO DO PRODUTO POR CONTAMINAÇÃO POR CARUNCHO. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA E ARMAZENADORA.

I. Caso em exame

A autora celebrou contrato de transporte e armazenagem de sementes de milho com a requerida.

As sementes foram contaminadas por caruncho durante o período de armazenagem, tornando-se impróprias para o plantio.

A autora alega que a contaminação ocorreu por culpa da ré, que não teria armazenado as sementes adequadamente.

A ré, por sua vez, sustenta que a contaminação não ocorreu em seu galpão e que a autora teria alterado as datas de validade do produto.

A sentença julgou procedente o pedido da autora, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais.

A ré interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a requerida pode ser responsabilizada pela contaminação das sementes de milho por caruncho, a qual resultou no perecimento do produto e causou danos materiais à autora, Limagrain Brasil S.A.

III. Razões de decidir

A perícia realizada no processo indica que a contaminação das sementes por caruncho dificilmente teria ocorrido sob a guarda da requerida.

As sementes foram colhidas em 2013, com validade inicial até 2014, prorrogável por mais 8 meses, conforme Instrução Normativa 45/2013.

A revalidação do produto para comercialização em 2016, além do prazo de validade regular, sugere a causa mais provável para a proliferação da praga.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

“A transportadora e armazenadora não pode ser responsabilizada por contaminação de sementes por caruncho, se a perícia é bem sugestiva de que a infestação ocorreu antes da armazenagem e há fundados indícios de revalidação do produto em desacordo com os regramentos prescritos.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação interposta por
Transcaramori Logística Armazenagem e Transportes Ltda.
, de sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
Limagrain Brasil S.A.
, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 668.371,93 a título de indenização por danos materiais, corrigido pelo INPC/IBGE a partir da efetiva perda do produto e juros de mora a partir da citação, bem como em honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Alega ter sido contratada apenas para realizar os serviços de descarga, remanejo e célere transporte dos grãos, conhecido como crossdocking, de maneira a não englobar nos serviços a armazenagem, inclusive, aponta que não houve a contraprestação por eventual armazenagem.

Registra que o Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário apresentado pela autora, ora apelada, foi assinado somente por ela, além de ser datado de 22/10/2012 com vigência de um ano, ou seja, de há muito vencido quando da entrada dos grãos em seu galpão.

Assevera, também, que o Contrato de Comodato, inclusive utilizado como fundamento de sentença, tem objeto diverso da lide e fora firmado com empresa estranha à relação processual.

Diz, assim, que a autora apelada não comprovou a existência de qualquer contrato de armazenagem ou qualquer pagamento desse tipo de serviço.

Aduz que a infestação de pragas nas sacas de semente se deu antes mesmo da entrada no galpão, vez que são pragas rurais e não urbanas. Realça que a responsabilidade pela verificação do produto e seu tratamento é exclusiva da produtora de sementes, no caso, a autora apelada.

Complementa que a apelada utilizou de prática criminosa ao carimbar nas sacas de sementes novas datas de validade muito superior ao tempo recomendável, haja vista se tratar de sementes da safra 2013/2013 com prazo de validade para abril/2016.

Alerta que o perito judicial afirmou que dificilmente as sementes foram infestadas no local de seu armazenamento e que as sementes já apresentavam índice de infestação de pragas quando chegaram ao galpão. Considera, assim, a hipótese de culpa concorrente, de modo a reduzir pela metade a indenização imposta.

Pondera, por sua vez, quanto os prejuízos suportados em permanecer com as sementes em seu galpão sem qualquer contraprestação, além de ser impedido de utilizar o local para a prestação de serviços com outros clientes, somado ao gasto que teve com a incineração do produto.

Sustenta, por fim, que a autora apelada agiu em má-fé.

Requer o provimento do recurso para o fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente a ação, com a condenação da autora apelada em litigância de má-fé. Caso assim não se entenda, que seja reconhecida a culpa concorrente.

Contrarrazões (id. 232809785). Suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, em particular, quanto ao pedido de condenação dos supostos prejuízo sofridos, porquanto não é objeto de discussão nos presentes autos. No mérito, rebate a alegação de ausência de contrato de armazenagem e que não há prova do suposto contrato de crossdocking. Ressalta ainda, quanto a responsabilidade da requerida apelante quanto aos danos causados à carga de sementes que se encontram em seu armazém por não realizar o adequado expurgo. Postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: FELIPE DUARTE MOREIRA, OAB/DF 39162 E ANDREA GOMES, OAB/PR 36405.

V O T O

EXMO. SR. DES.

GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por Limagrain Brasil S.A., sucessora de Geneze Sementes S.A. em face de Transcaramori Logística Armazenagem e Transportes Ltda., com o objetivo de condenar a empresa requerida no pagamento da importância de R$ 668.371,93, por danos havidos em suas mercadorias, seja no transporte ou no armazenamento.

De início, registra-se que o presente recurso cinge-se ao exame da matéria devolvida, no caso, a responsabilidade, ou não, da requerida apelante, em relação à perda das sementes de milho em razão da infestação da praga (caruncho). Seus reflexos, se o caso, será objeto de exame no recurso conexo.

O recurso tem por foco a reforma da sentença que julgou procedente ação de indenização proposta por Limagrain Brasil S.A. contra Transcamori Logística Armazenagem e Transportes Ltda.

A requerida recorrente Transcaramori Ltda. argumenta que o Magistrado laborou em equívoco ao reconhecer a sua responsabilidade pela perda da semente, cujo transporte e depósito provisório ficaram a seu encargo.

O quadro fático revela que a autora apelada, Limagrain, celebrou contrato de transporte e, diz, também armazenagem de sementes de milho com a requerida apelante Transcaramori Ltda.

Pelo contrato firmado entre as partes, a Transportadora tinha por ônus decorrente da avença transportar o milho até seu armazém (depósito) e, em seguida, transportá-lo até a propriedade do adquirente do produto, no caso um produtor rural,

naturalmente para o plantio.

Sucede que, de acordo com a autora Limagrain, houve atraso na entrega das sementes no ano de 2016 para os produtores, inclusive com reclamações de produtores de que as sementes se encontravam contaminadas por praga (caruncho).

Esse quadro fático dera ensejo a duas ações: uma proposta pela Limagrain, proprietária da semente, contra o transportador responsável, também, pela guarda (armazenagem) da semente, para ver-se indenizada do prejuízo que experimentara porque, anota, a causa do perecimento da semente teria se dado por conta das condições inapropriadas no armazém e, outra, proposta pela transportadora, Transcaramori, contra a Limagrain, para recebimento do armazenamento da semente a partir da entrega da semente em seu galpão até sua remoção e incineração.

Em essência, a discussão primeira passa por saber se a contaminação da semente (milho) se deu por culpa da má condição de armazenagem, controle ambiental e tratamento da semente no período da estocagem a carga da requerida apelante, que é o quanto afirma a autora apelada.

Quanto à causa do perecimento do produto, que realmente restou demonstrado pela prova pericial, a requerida Transcaramori contesta e sustenta também, agora, em grau de apelação, que a perda da semente, por contaminação de caruncho, não lhe pode ser imputada.

E não pode, seja porque o contrato que rege a relação jurídica não é de armazenagem, mas de serviço de descarga, remanejo e transporte, conhecido como crossdocking, o que afasta seu dever de cuidado próprio de contrato de armazenagem, seja ainda porque a contaminação dos grãos se dera antes mesmo de recebê-lo em seu galpão, seja ainda porque a autora Limagrain teria alterado as datas de validade do produto, causa de proliferação das pragas.

No que tange ao perecimento do produto, que se tornou imprestável ao fim a que se destina, constitui ato incontroverso.

A discussão reside em aferir a quem tributar a culpa pela perda da semente, cuja causa foi a proliferação de caruncho.

A apelante diz que, pelo contrato, sua responsabilidade cinge-se a serviço de carga e descarga do produto, manejo e transporte da semente até a entrega ao produtor e destinatário adquirente, e que o acondicionamento do produto em seu galpão (armazém) é transitório e classifica-se como crossdocking, e não se sujeita às regras de armazenagem que tem seus regramentos específicos.

A prova pericial produzida detectou a contaminação da semente pela praga caruncho e que estava estocada no barracão da requerida.

Sucede que a perícia sugere que dificilmente a contaminação por caruncho tenha como causa o acondicionamento inadequado. Nesses termos a resposta do perito ao quesito 7:

“7) Uma vez detectado a presença de danos causados por insetos pode-se inferir que esses ataques possam ter origem ou foram potencializados em seu armazenamento?

R: Dificilmente as sementes foram infestadas no local de armazenamento atual, pois nos TERMOS DE CONFORMIDADE DE SEMENTES – TCS, apresentados pela Requerida (Todos em Anexo), já era possível se verificar que 5 (cinco) lotes apresentavam índice de infestação, no entanto a infestação estava dentro dos limites normativos para o produto ser considerado como semente.”

Não fosse a transitoriedade da permanência da estocagem da semente no galpão, e mais, por relevante, o fato de que parcela das sementes já apresentavam índice de infestação, nota-se que a semente vem identificada na sacaria como sendo lote 2013, safra 2013.

Daí resulta que a validade natural do produto, para efeito de germinação, alcançaria o ano de 2014, que pode ter validade por mais 08 meses, assim como autoriza a Instrução Normativa 45/2013.

Ocorre que na sacaria, como antes anotado, acha-se grafado que se trata do Lote 2013, safra 2013, mas com sobreposição de data de validade para 2016.

Logo, a considerar que a colheita de milho se dá por volta de maio do ano – no caso 2013 -, a revalidação do produto para comercialização no ano de 2016 constitui fato capaz de ilidir a tese da autora apelante, Limagrain, segunda a qual a perda do produto, por contaminação por caruncho, teve como causa a transitória passagem pelo galpão da requerida apelada, por mais que o ambiente não fosse o mais adequado.

Nesse ponto, bem esclareceu o perito:

“Um dos motivos para os quais o produto não ser mais considerado semente é o fato de a maioria dos lotes já estarem vencidos pela reanálise, ou seja, após o vencimento da primeira análise, que de acordo com a IN MAPA no 45/2013 tem validade de 12 meses, o lote foi reanalisado, a fim de verificar se as condições atendiam as exigências para o produto ser classificado como semente, e tiveram sua data de validade prolongada por mais 8 meses.
Após o vencimento da reanalise o produto não pode mais ser classificado como semente
, e deve ser descartado.”

Sobre a reanálise e validade das sementes, o perito ainda responde:

5) Quantas vezes as sementes de milho híbrido podem ser reanalisadas? E quantas vezes a sementes, objeto da perícia, foram analisadas e reanalisadas?

R: Conforme IN MAPA no 45/2013 as sementes podem ser analisadas com validade de 12 meses e posteriormente reanalisadas com validade de 8 meses, os índices mínimos são os mesmos para a análise e reanálise.

De acordo com as informações contidas nos lotes a maior parte foi reanalisada e encontrava-se com prazo de validade vencido.”

Daí a percepção do perito no sentido de que dificilmente a contaminação por caruncho possa ter como causa o ambiente de armazenagem.

Registra-se, por derradeiro, claro,
obter dictum
, que o quadro fático induz certa preocupação com a necessidade de fiscalização quanto à higidez dos produtos destinados a assegurar o desenvolvimento do produto agrícola, não só em Mato Grosso, mas também em outras unidades federadas com igual vocação, em cujo solo e trabalho reside expectativa de sucesso de várias cadeias de sustentação econômicas e sociais nas regiões, ou, não sei se com algum exagero, de considerável parcela do equilíbrio da balança comercial brasileira.

Em conclusão, não há elementos a imputar a requerida apelante Transcaramori, a responsabilidade pela perda das sementes de milho por contaminação pela praga (caruncho), o que afasta o nexo de causalidade entre o suposto dano e a ação imputada à requerida apelante.

Com a reforma da sentença, condena-se a autora apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados agora, em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Por fim, não se visualiza hipótese de litigância de má-fé da parte autora.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e afastar a responsabilidade da requerida apelante, Transcaramori Logística Armazenagem e Transportes Ltda. pela perda da semente. Condena-se a autora apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da Causa.

Inverte-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL-CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Confesso que fiquei bem impressionada pelas sustentações orais, especialmente pela representante da parte apelada.

Verificando a sentença do magistrado, entendo que ele esmiuçou muito bem as provas, fez uma excelente instrução e sopesou todos os elementos.

Isso porque, embora não houvesse um contrato escrito, tudo indica que havia um relacionamento de muitos anos nesse transporte, como bem ressaltou o magistrado através da inquirição das testemunhas, que ele inclui na sua sentença.

Em suma, com todas as vênias a Vossa Excelência, divirjo para
negar provimento
ao recurso, ratificando a sentença, que entendo estar muito bem instruída e fundamentada.

É como voto.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (PRESIDENTE, EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

Eminentes Pares,

Diante da divergência da eminente Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, 2a vogal-convocada, fica adiada a conclusão de julgamento para composição e finalização por técnica do julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2024 (continuação de julgamento)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: FELIPE DUARTE MOREIRA, OAB/MT 31213/A E ANDREA GOMES, OAB/PR 36405.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (3o VOGAL-convocado):

Eminentes Pares,

Fiz a leitura atentamente do voto do nobre relator, bem como o voto divergente da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, que chamou a atenção para o fato de que a sentença estava muito bem elaborada e embasada, razão pela qual resolvi analisá-la igualmente e cheguei à mesma conclusão do nobre relator em relação aos pontos que elencou, mas tecerei alguns comentários sobre a decisão, que de fato foi bem fundamentada.

A decisão foi toda baseada sobre o princípio de que não havia contrato escrito, que o contrato era verbal, tal como afirmou da tribuna a doutora Andréa Gomes, diga-se de passagem, uma sustentação oral muito bem realizada.

Na verdade, tratava-se de um contrato antigo, datado de 2012. Era prática comum essas contratações rotineiras entre a Sementeira e a Transportadora Transcaramori. Ocorre que, revisitando a petição inicial, verifiquei que a própria Limagrain, que foi posteriormente passou a ser chamada de Geneze Sementes Ltda., traz na sua petição inicial como fundamento o próprio contrato de 2012, inclusive fundamenta a responsabilidade civil da Transcaramori na Cláusula Segunda, alínea "r", que diz o seguinte:

r) considerando que os produtos da
CONTRATANTE
passam pelo crivo do controle de qualidade interno, que autoriza apenas o carregamento de embalagens padronizadas e totalmente aptas para comercialização, caberá à
CONTRATADA arcar com avarias físicas posteriores ao embarque,
de qualquer ordem,
seja durante o transporte ou período de armazenagem,
da partida da carga até o destino final, sendo certo que os
prejuízos havidos deverão ser ressarcidos à primeira no caso de se constatar perdas no valor comercial do produto;
(Destaques não originais).

Esse é o fundamento da inicial.

O contrato está assinado exclusivamente pela sementeira, mas não é negado pela outra parte, portanto deve ser levado em consideração. Nesse ponto, a decisão do magistrado singular não foi adequada. E vou adiante, se esse contrato é tido como parâmetro para a apelada propor a ação, ele também deve ser considerado em relação às demais cláusulas.

Pasmem, senhores, pouco mais à frente, na Cláusula Terceira, onde trata das obrigações da contratante, no caso, a sementeira, está dito o seguinte:

CLÁUSULA TERCEIRA:

Sem prejuízo de outras previstas no instrumento, são obrigações da CONTRATANTE:

a) Garantir que todos os
PRODUTOS
destinados às operações objeto desse contrato deverão estar devidamente embalados e acondicionados de forma a não dependerem de quaisquer providências da
CONTRATADA
em relação a seu manuseio e armazenagem, sendo certo, contudo, que a aceitação e o embarque dos produtos por parte desta última implicará no reconhecimento expresso de atendimento da presente cláusula.

b) responsabilizar-se pelo conteúdo das embalagens do produto transportado, garantindo à
CONTRATADA
sua natureza e origem lícita, além da estrita correspondência entre o referido conteúdo e as informações constantes dos rótulos, embalagens e do conhecimento do transporte.

Enfim, realmente eram sementes que estavam ensacadas e, uma vez entregue o produto à contratada, a responsabilidade pelo que está ensacado é de quem está contratando, de quem entrega o produto. Esse produto foi entregue com uma data de validade específica, como constatado na perícia, e muito bem pontuado pelo nobre relator.

Quanto à data de validade, o produto teria sido produzido em 2012 ou 2013, assim teria validade de mais um ano e poderia ser revalidado por mais oito meses, segundo as normas técnicas aplicadas à espécie.

Quando esse produto foi entregue para o armazenamento e transporte, entre dezembro de 2015 e fevereiro de 2016, conforme consta na sentença, a validade já estava expirada, e parte do produto já se encontrava prejudicada com infestação de pragas.

Portanto, sob qualquer ângulo que se observe a questão, entendo que não há responsabilidade da apelante Transcaramori.

Com esses fundamentos, ouso agregar e acompanhar o voto do nobre relator, para
dar provimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL-convocado):

Senhor Presidente,

Tive acesso aos votos, às ponderações que foram feitas e, agora, com esses acréscimos, muito bem destacados pelo Desembargador Marcos Regenold Fernandes, não tenho dúvida em acompanhar o voto do ilustre relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024.